Tribunal: TJSP
Processo: 1037615-42.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Comprovação da lesão (joelho direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.